Tribunal: TJMT
Processo: 1025829-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025829-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), EDIVALDO VIEIRA - CPF: 000.028.249-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 393.596.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GENEZIO PEREIRA - CPF: 304.349.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE MARIA PEREIRA - CPF: 043.097.281-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
- ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL -
DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025829-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO VIEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
EDIVALDO VIEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação Declaratória nº. 1001572-27.2024.8.11.0009, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,

que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que “
propôs Ação Declaratória de Prorrogação da sua CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA n. 40/04502-1 firmada junto ao banco agravado e para prorrogação do vencimento do débito, tendo em vista as diversas dificuldades de comercialização que acometeram seu empreendimento, gerando imensa quebra de receita e incapacidade de pagamento do financiamento. O financiamento rural foi contraído para investir na pecuária leiteira, sendo o empreendimento realizado na zona rural de Colíder/MT”
(sic).

Assevera que “
diante da ocorrência de fatores adversos que afetaram decisivamente o sucesso do empreendimento gerando incapacidade de pagamento do financiamento rural contraído (crise mercadológica no setor, aumento dos custos de produção e pandemia), requereu administrativamente o alongamento de seu financiamento rural, na forma do Manual de Crédito Rural1. Ocorre, no entanto, que a Agravada se manteve inerte ao pedido de prorrogação, mesmo tendo conhecimento da situação lastimável em que o agravante se encontra”
(sic).

Argumenta que, “
Em que pese o demonstrado, em sua decisão liminar, o Meritíssimo juiz a quo os pedidos liminares, entendendo que não é possível identificar os impactos financeiros ocorridos na vida pessoal do autor. Data vênia, a decisão do juiz a quo parece não ter se atentado, ab initio, para a perfeita demonstração de que o agravante tem direito à prorrogação do financiamento rural em virtude da crise no setor durante os anos de execução do empreendimento que geraram perda de safra e incapacidade de pagamento (conforme consignado pelo expert agrônomo). Doutra banda, está evidente o perigo de dano consubstanciado pela possiblidade de expropriação/excussão dos bens afetados à atividade rural e empenhados na Cédula Rural, o que seria desastroso para o produtor rural em regime de economia familiar (porquanto tais bens são substanciais para a continuidade da atividade em regime de economia familiar)”
(sic).

Aduz que “
não há dúvidas de que estão presentes os requisitos exigidos pela norma para alongamento da cédula rural, quais sejam: ser produtor rural; ser mutuário de operação de crédito rural; sofrer situações adversas que afetam a atividade rurícola; com repercussões na capacidade financeira do produtor rural. Ora, sendo o alongamento previsto em norma legal e viabilizado para créditos lastreados em recursos públicos, não pode a Instituição Financeira integrante do SNCR (Sistema Nacional de Créditos Rurais) escolher não contemplar o produtor rural com o benefício do alongamento, haja vista o entendimento do STJ na Súmula 298”
(sic).

Afiança que
“Também em sede de tutela provisória de urgência, requereu o agravante a antecipação de tutela no sentido de que agravada retire seu nome e dos avalistas dos órgãos restritivos de crédito, bem como se abstenha de ulteriores inclusões em qualquer outra espécie de banco de dados prejudicial ao crédito, ainda que interno, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Conforme explanado, após anos de crise, instabilidade climática na região e aumento dos custos de produção, simplesmente foge à suas possibilidades financeiras a manutenção da relação contratual nas bases contratadas, sem o alongamento determinado por lei”
(sic).

Discorre que
“Somente essas razões seriam suficientes para consubstanciar a retirada dos dados do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, pois é totalmente insustentável o débito cobrado. Porém, não se restringe a isso. Conforme exaustivamente explanado, o agravante tem o seu crédito enquadrado no Manual de Crédito Rural que prevê o direito ao alongamento da dívida rural, ou seja, a atual cobrança da dívida com a inclusão dos dados do agravante no SPC e demais órgãos de proteção ao crédito é totalmente ilegal”
(sic).

Complementa que “
O art. 300 do CPC impõe como requisitos para a tutela provisória a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, há iminente risco de dano à agravante tendo em vista que seu nome foi incluído nos serviços de proteção ao crédito por sequer encontrar-se em mora, devido ao seu direito à prorrogação (portanto, dívida sem exigibilidade)”
(sic).

Enfatiza que a decisão recorrida deve ser
“modificada no sentido de deferir a liminar para que a agravada seja intimada, imediatamente, para que retire a inclusão do nome do agravante e dos avalistas dos cadastros restritivos de crédito (pendências financeiras REFIN), principalmente a inscrição negativa perante o SICOR, e se abstenha de ulteriores inclusões, mormente junto ao Cadastro de Risco junto ao Banco Central, SERASA, CADIN e SPC, tendo em vista que se discute a própria legalidade da cobrança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] o deferimento da tutela provisória para ordenar, inaudita altera pars, o alongamento imediato do contrato sub judice até o desfecho da lide e a determinação para que a agravada retire o cadastro efetivado em seu nome e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de ulteriores inscrições”
(sic).

No mérito, pleiteia
“A concessão do alongamento do contrato sub judice, até o julgamento final da demanda; A exclusão e abstenção de ulteriores inclusões do nome do agravante e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito, em especial o SICOR, referente ao débito prorrogado, com a intimação da agravada para cumprir em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

A liminar foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, em 13/09/2024, conforme Id. 239463657.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Conforme certificado no Id. 238923666, o autor possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos.

DEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, podendo ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as hipóteses legais.

RECEBO
a petição inicial em todos os seus termos.

Almeja o requerente a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para que a requerida exclua ou se abstenha de inscrever seu nome em cadastros restritivos de créditos, bem como a prorrogação do débito da Cédula Rural em análise até o julgamento do feito.

Pois bem.

Para a concessão dos efeitos da tutela antecipada, mister a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme aduz o referido art. 300 do CPC.

Sob uma ótica de cognição sumária, os elementos constantes dos autos não sugerem desde logo a presença concomitante dos mencionados requisitos.

Ademais, embora haja previsão legal para o prolongamento de dívida fundada em operações de crédito rural, para a sua concessão, necessário é que sejam preenchidos os requisitos legais, incumbindo ao devedor apresentar - antes do vencimento final da dívida - informações técnicas que permitam à instituição financeira comprovar o fato gerador da incapacidade de pagamento, sua intensidade e o percentual de redução de renda provocado, bem como a comprovação da incapacidade de pagamento pelo devedor, nos termos da Lei n. º 11.775/2008.

Com efeito, apesar da ampla documentação apresentada pelo requerente, não é possível identificar os impactos financeiros ocorridos na
vida pessoal
do autor, assim como sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Dita circunstância, a toda evidência, não pode ser aferida em um juízo sumário de cognição, sendo necessário o aprofundamento da instrução processual.

Dessa forma,
INDEFIRO
a tutela de urgência, destacando, entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.”
(Id. 166097239 – Autos de origem)

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA.

1.
O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial.

3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ).

4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (Negritei)

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas de que o agravado preenche os requisitos legais.

Isso porque, embora o alongamento da dívida constitua, de fato, direito subjetivo do devedor,
ex vi
da Súmula 298 do STJ, tal direito não é
automático
, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que,
a priori
, não restou demonstrado no presente caso, necessitando de dilação probatória a análise da questão.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a crise mercadológica no setor, aumento dos custos de produção e pandemia, tenham sido as únicas razões para o inadimplemento da contratação.

Tal qual, a documentação acostada aos autos, não demonstram, indubitavelmente, os impactos financeiros ocorridos na vida pessoal do autor e sua incapacidade de cumprir com os pagamentos.

Não bastasse, a Cédula de Crédito Bancário nº. 40/04502-1, a princípio, goza de presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, contendo todos os requisitos formais exigidos para sua execução.

Dessa forma, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, sendo prudente que se aguarde a devida instrução do feito originário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.

Agravo interno prejudicado.”

(N.U 1003204-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA –
PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o cumprimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência
.”

(N.U 1011676-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL -
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como consignado pelo próprio Requerente, as dívidas que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já estão sendo objeto de execução desde o ano de 2009, por exemplo no bojo dos autos de nº 1934-45.2009.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos (2016/2017).

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito.

Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.”

(N.U 1002758-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) (Negritei)

Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidosa se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja mantida até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Juiz natural.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024